Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-45.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011143-45.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIMARCIA HELENA DE ASSIS - CPF: 820.601.421-72 (RECORRIDO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS FISCAIS LANÇADOS APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO. PENA DE PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A perda do domínio e da posse sobre o veículo, decorrente de apreensão policial, com pena de perdimento, dispensa o pagamento de débitos fiscais originados após a apreensão.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais para “
RECONHER a nulidade dos débitos gerados após a apreensão e perda da posse do veículo GM/S10 COLINA D 4X4, Placa DFY-0732, Chassi 9BG138JJ09C408847, registrado em nome da autora e, consequente a exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Protesto, relativos ao período posterior a apreensão e perda da posse. Por força da presente decisão, OFICIE-SE o DETRAN-MT, para que providencie o cancelamento de eventual pontos constantes no prontuário da autora, entre as datas 02/07/2015 (apreensão do veículo) e 29/01/2016 (data da lavratura) – momento em que foi reconhecido a perda do bem pela Receita Federal, inseridos após a apreensão e perda da posse do veículo GM/S10 COLINA D 4X4, Placa DFY-0732, Chassi 9BG138JJ09C408847, registrado em nome da autora
”.

Em suas razões, em síntese, defende que a cobrança dos tributos é devida em razão da responsabilidade solidária da alienante.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011143-45.2021.8.11.0003

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

ELIMARCIA HELENA DE ASSIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

No feito de origem, a autora, ora recorrida alegou que era proprietária do veículo automotor discriminado na inicial, bem como este fora apreendido por ocasião de flagrante delito na posse de terceira pessoa, com posterior perda de perdimento.

Ressaltou que, não obstante a perda do veículo, tem recebido cobranças referentes a tributos, infrações de trânsito e teve seu nome protestado e inserido em órgãos de proteção ao crédito.

A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade dos débitos após a apreensão do veículo.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que uma vez apreendido o veículo, com a correspondente aplicação da pena de perdimento, passa ser incabível a cobrança do tributo em relação aos exercícios subsequentes:

TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. PENA DE PERDIMENTO APLICADA EM 2006. TRIBUTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007. INEXIGIBILIDADE. 1. Hipótese em que o impetrante argumenta ter sido apreendido seu veículo pela Receita Federal e aplicada a pena de perdimento em 2006, o que inviabiliza a cobrança do IPVA relativo ao exercício de 2007. O Tribunal de origem entendeu inexistir prova inequívoca do alegado. 2. A inicial foi instruída com cópia do Termo de Apreensão em que consta a aplicação da pena de perdimento no ano de 2006. A Receita Federal certificou que o documento representa a decisão final do Fisco. 3. É inviável a cobrança do IPVA relativo ao exercício de 2007 se há comprovação de que o veículo não pertencia ao impetrante nesse ano. 4. Recurso Ordinário provido”. (STJ, RMS 27.326/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 06/05/2009).

Na mesma linha:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - VEÍCULO IRRECUPERÁVEL, DESTRUÍDO OU PERDIDO – BAIXA DE REGISTRO - DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) E DAS INFRAÇÕES APÓS O PERDIMENTO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA - DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(N.U 1007765-11.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - PERDIMENTO DO BEM DETERMINADO POR SENTENÇA - CONTINUIDADE DE EMISSÃO DOS DÉBITOS EM NOME DO PROMOVENTE - IPVA E LICENCIAMENTO INDEVIDOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO IRREGULARES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2- Do mesmo modo, não há que se falar em inovação recursal, quando os argumentos utilizados no recurso interposto são similares aos apontados em sede de defesa.

3- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da inscrição em dívida ativa, nem mesmo o protesto do nome do consumidor no Cartório de Protesto.

4-
In casu
, restou devidamente comprovado que houve sentença no ano de 2015 determinando o perdimento do veículo motocicleta Honda CB300R, placa NJL8051. Indubitável, portanto, que havendo perda da posse do veículo, é inexigível a cobrança do tributo IPVA e licenciamento pela Fazenda relativo aos exercícios seguintes.

5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in re ipsa.

6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7- Não comprovada à regularidade dos débitos, mantém-se a declaração de inexigibilidade das dívidas.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008904-59.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

No caso, o veículo mencionado na lide foi apreendido e posteriormente houve a decretação do seu perdimento.

Nesse contexto, aplicada a pena de perdimento, é inviável a cobrança do IPVA, licenciamento e DPVAT porquanto o veículo não é mais de titularidade da antiga proprietária.

Em face do exposto, conheço do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023